Tribunal: TJMT
Processo: 1036237-62.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036237-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0007-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – MULTA DO ART. 523 DO CPC – INAPLICABILIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL TEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE MORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A multa reduzida referida no título judicial corresponde ao percentual de 10% sobre o total inadimplido, não sendo possível interpretá-la como a diferença entre a multa contratual e a fixada judicialmente.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve respeitar os limites do título executivo, sob pena de afronta à coisa julgada.

O depósito judicial tempestivo realizado pelo devedor antes do trânsito em julgado impede a incidência de juros moratórios e das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036237-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JONAS MOLINARI ARAUJO

AGRAVADA:

FIAGRIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JONAS MOLINARI ARAÚJO
(exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Luis Felipe Lara de Souza
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1005647-98.2024.8.11.0045, movido em face de
FIAGRIL LTDA
(executada), que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela executada, reconhecendo o excesso de execução na interpretação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, convertendo o cumprimento provisório em definitivo, afastando a multa do art. 523 do CPC e fixando honorários sucumbenciais contra o exequente em 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido.

Constata-se pela leitura do recurso que o agravante sustenta, inicialmente, que a decisão agravada incorre em
error in judicando
ao interpretar de forma equivocada a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, afirmando que a sentença dos embargos à execução reduziu a multa de 25 (vinte e cinco) para 10% (dez por cento), razão pela qual a chamada “multa reduzida” corresponderia ao percentual de 15% (quinze por cento), e não apenas às 35.000 sacas de soja mencionadas no dispositivo, de modo que não haveria excesso de execução.

Defende, ainda, que a base de cálculo dos honorários deve observar o art. 85, §2º, do CPC, incidindo sobre a condenação, proveito econômico ou valor da causa, e não sobre percentuais internos da multa fixada.

O agravante também aduz que há equívoco no afastamento dos juros moratórios, pois, segundo argumenta, a atualização do proveito econômico deve refletir a integralidade do valor que o cliente deixou de pagar, o que inclui correção monetária e juros até a data da sentença, citando julgados do TJMT para subsidiar sua tese.

Refere que, embora não tenha incluído juros no demonstrativo apresentado, estes devem compor a atualização do valor base, e não dos honorários em si.

Sustenta, ademais, que a parte agravada resistiu expressamente à liberação dos valores depositados, o que, segundo afirma, descaracteriza o depósito como voluntário e atrai a incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, §1º, do CPC, colacionando precedente do Superior Tribunal de Justiça que afirma que o depósito com condicionamento ou intenção de garantia do juízo não exclui a penalidade legal.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, com a rejeição da exceção de pré-executividade, o reconhecimento da correta interpretação da sentença quanto à base de cálculo da multa e dos honorários, a determinação de aplicação da multa e honorários do art. 523 do CPC e a exclusão dos honorários fixados contra o agravante (Id. 322334878).

Preparo devidamente recolhido (Id. 322357867).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

A agravada, em sua contraminuta, inicialmente expõe a síntese dos fatos processuais que permeiam o agravo. Narra que o agravante promoveu cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários sucumbenciais fixados nos Embargos à Execução nº 0003948-41.2014.8.11.0045, na qual a multa originalmente prevista contratualmente (25%) foi reduzida judicialmente para 10% (dez por cento), incidindo sobre o total inadimplido de 350.000 sacas de soja.

Da mesma forma, a sentença determinou que os honorários advocatícios fossem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, com divisão igualitária entre as partes em razão da sucumbência recíproca.

Sustenta a agravada que o exequente/recorrente, ao apresentar seu cálculo, incorreu em equívoco interpretativo, pois considerou que a multa reduzida corresponderia a 15% (quinze por cento) da obrigação (diferença entre a multa originalmente pactuada – 25% – e a multa fixada na sentença – 10%). Tal raciocínio, porém, contraria frontalmente a sentença, que estabeleceu como base de cálculo a multa já reduzida, correspondente a 10% (dez por cento) das 350.000 sacas, e não a diferença percentual entre os dois patamares.

Esse erro, segundo afirma, levou à majoração indevida do valor executado, razão pela qual a FIAGRIL apresentou exceção de pré-executividade (Id. 208782526), que foi parcialmente acolhida pelo juízo de origem para reconhecer o excesso de execução, fixando corretamente a base de cálculo dos honorários como: multa reduzida = 35.000 sacas de soja; honorários = 15% (quinze por cento) sobre esse montante, proporcionalmente dividido em razão da sucumbência recíproca, já considerando a majoração em grau recursal.

Explica que, inconformado, o agravante interpôs o presente agravo, defendendo que: a) os honorários deveriam ser calculados com base em 15% (quinze por cento) de 350.000 sacas; b) deveriam incidir juros moratórios, multa de 10% (dez por cento) e honorários do art. 523 do CPC.

Na contraminuta, a FIAGRIL passa a rebater metodicamente cada argumento.

Quanto aos honorários, afirma que a sentença é cristalina ao determinar que o percentual incidisse sobre a multa reduzida, sendo ilícita qualquer tentativa de reinterpretar o título judicial, sob pena de violação ao art. 509, §4º, do CPC, que veda redimensionamento da coisa julgada na fase executiva. A base de cálculo, portanto, não pode ser alterada para contemplar percentual distinto daquele fixado.

Ressalta ainda que, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, quando há condenação líquida – como no caso, em que a multa judicialmente reduzida corresponde ao valor da condenação – esse deve ser o parâmetro para os honorários, sendo o “proveito econômico” critério subsidiário, inaplicável ao caso concreto.

No ponto relativo aos juros de mora, sustenta a agravada que não há falar em mora, pois houve depósito judicial voluntário e tempestivo, inclusive em valor superior ao devido. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça afirmando que, havendo depósito integral do valor da obrigação, não incidem juros moratórios sobre quantia já colocada à disposição do juízo.

Afirma, igualmente, que não é aplicável a multa de 10% (dez por cento) e os honorários de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, §1º, do CPC, porque tais penalidades somente incidem quando há inércia do devedor após intimação para pagamento, o que não ocorreu. Ao revés, houve excesso de adimplemento, circunstância que torna ilegítima a aplicação de penalidades destinadas a reprimir a resistência do executado.

Diante desse cenário, a agravada conclui a contraminuta pugnando pelo desprovimento integral do agravo, mantendo-se incólume a decisão que reconheceu o excesso de execução, afastou juros moratórios e excluiu as penalidades do art. 523 do CPC (Id. 327256865).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto por Jonas Molinari Araújo.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, em síntese, à correção jurídica da decisão que, ao apreciar exceção de pré-executividade oposta por FIAGRIL LTDA., reconheceu excesso de execução decorrente da equivocada interpretação, pelo exequente, da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixou o
quantum
devido em observância estrita ao título judicial, manteve a correção monetária, afastou juros moratórios e afastou, ainda, a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, em razão de depósito judicial integral e tempestivo, reputado voluntário.

Ao proferir o
decisum
vergastado, o nobre Magistrado assim se posicionou:

“(...) II.3 -
Do Cabimento da Exceção de Pré-Executividade

Denota-se dos autos que a executada apresentou exceção de pré-executividade sob Id. 182994119, alegando excesso de execução em razão de equivocada interpretação da base de cálculo pelo exequente, bem como incorreta aplicação de correção monetária e juros moratórios.

A exceção de pré-executividade constitui instituto destinado a viabilizar o controle jurisdicional de vícios executivos evidentes, dispensando o manejo de defesa formal quando a matéria prescinde de dilação probatória e encontra-se suficientemente demonstrada por prova pré-constituída.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido da admissibilidade da exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução quando demonstrado documentalmente. A propósito, vide:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido." (STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

In casu, a matéria suscitada pela executada refere-se à correta interpretação dos parâmetros de cálculo estabelecidos no título executivo judicial, questão evidentemente cognoscível de ofício e demonstrável pela simples análise documental, prescindindo de instrução probatória.

Logo,
entendo cabível a apresentação da exceção de pré-executividade e passo a apreciá-la
.

II.4 - Do Mérito da Exceção - Excesso de Execução

II.4.a) Da Base de Cálculo dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais

A aferição da existência de excesso demanda o cotejo entre o valor exequendo e os parâmetros de cálculo expressamente delimitados no título executivo/Sentença.

Avulta-se o seguinte teor do dispositivo da Sentença (colacionada sob Id. 162287220):

"Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS A EXECUÇÃO ajuizados pela B3 COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA contra a FIAGRIL LTDA, apenas para reduzir a multa ao percentual a 10%, que deverá incidir sobre a mesma base de cálculo, ou seja, sobre a quantia inadimplida, 350.000.00 sacas de soja, totalizando a quantia de 35.000 sacas de soja, com posterior conversão em reais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado da parte contrária, este que fixo no percentual 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da multa reduzida, em 50% para cada um.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e extraia-se cópia desta sentença, juntandoas aos autos da execução em apenso.

Após intimem-se as partes a requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. P. R. I. C.”

Da hermenêutica do dispositivo sentencial, extrai-se inequivocamente que: (i)
a multa fora reduzida para 10%, constando expressamente que passou a representar 35.000 sacas de soja, com posterior conversão em reais; (ii) os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da multa reduzida e (iii) ante a sucumbência recíproca, cada parte responde por 50% da verba honorária fixada
.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede recursal, majorou a verba honorária de 10% para 15%, mantendo inalterados os demais parâmetros de cálculo, consoante se depreende do seguinte excerto:

"Em razão do trabalho adicional na fase recursal, MAJORO a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da multa reduzida, observada a proporção devida reciprocamente arbitrada na origem."

(Id. 162287219)

Destarte, o cálculo tecnicamente correto dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria observar a seguinte operação aritmética:

15% de 35.000 sacas de soja = 5.250 sacas de soja, que divididas pela metade (ante a sucumbência recíproca), resultam em 2.625 sacas devidas ao exequente.

Convertendo-se pelo preço contratual unitário de R$ 45,89 por saca, o valor base dos honorários corresponde a R$ 120.461,25, sobre o qual ainda deve incidir correção monetária da data do ajuizamento da ação originária.

Obs: preço da saca é questão incontroversa, visto que ambas as partes utilizaram R$ 45,89, conforme Ids. 182994119, p. 5 e Id. 184954224, p. 5.

O exequente, todavia, adotou interpretação hermenêutica equivocada do dispositivo da Sentença, procedendo subtração indevida de percentuais, o que resultou em montante significativamente superior ao efetivamente devido, configurando excesso de execução passível de correção de ofício.

II.4.b) Da Correção Monetária

A correção monetária constitui mecanismo de preservação do poder aquisitivo da moeda, não configurando acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do valor nominal corroído pela inflação.

Tratando-se de honorários advocatícios fixados em percentual, o dies a quo para incidência da atualização monetária é a data do ajuizamento da ação originária, consoante jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. VALOR DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 1. Acolhida a exceção de pré-executividade e julgada extinta a execução, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é o de que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, sendo essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 2. A parte recorrente pleiteia que o proveito econômico obtido, em razão de a origem da dívida principiar de valores decorrentes de instituição bancária, corresponda à sua atualização pelos mesmos critérios que o referido título bancário seria atualizado para, só então, promover a incidência do patamar percentual, pretensão que não encontra amparo na jurisprudência do STJ. 3. '[...] para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários de sucumbência, quando sua incidência recair sobre a diferença do valor pleiteado na execução e o efetivamente devido (parte imutável da sentença, ainda que em confronto com a jurisprudência da Corte), há de se considerar aquele montante da execução na data de sua propositura, e o valor efetivamente devido também nessa data, descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução' (REsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/3/2013). 4. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou. Agravo interno improvido." (STJ - AgInt no AREsp: 2264386 SC 2022/0374293-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Neste aspecto,
o procedimento adotado pelo exequente mostrou-se tecnicamente adequado, inexistindo excesso de execução quanto à aplicação da correção monetária
.

II.4.c - Dos Juros Moratórios

Os juros moratórios sobre honorários advocatícios sucumbenciais têm seu termo inicial a quo fixado na data do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou, momento em que surge a exigibilidade do crédito e, por conseguinte, a caracterização da mora.

Neste sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADO PELO INPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ART. 523, § 1º DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O proveito econômico corresponde ao valor atualizado da dívida, que é o mesmo do valor da causa, sendo que a correção do valor da dívida deve utilizar o INPC e não os mesmos índices contratuais. Os juros moratórios devem ser acrescidos a partir do trânsito em julgado, consoante precedente do STJ. A multa que se refere o § 1º do art. 523 do CPC não é devida, pois a quantia depositada não serviu como garantia do juízo e inclusive já foi levantada por meio de alvará judicial." (TJ-MT - AI: 10144349120238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

No caso concreto, considerando que o depósito judicial pela executada foi efetuado antes do trânsito em julgado da decisão honorária, não há incidência de juros moratórios sobre o montante devido.

Contudo, o credor noticiou que não fez constar juros no seu demonstrativo e, logo, o procedimento por ele adotado mostrou-se tecnicamente adequado, inexistindo excesso de execução nesse ponto.

II.4.d - Da inaplicabilidade da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC

A análise da cronologia processual revela que a executada foi regularmente intimada da decisão que recebeu do cumprimento provisório por DJE publicado em 01.08.2024, tendo procedido ao depósito integral da quantia exequenda em 22.08.2024 (Id. 166748040), tempestivamente, dentro do prazo legal de quinze dias úteis.

Tal comportamento processual configura inequívoco cumprimento voluntário da obrigação exequenda, ensejando a isenção das penalidades previstas no §1º do art. 523 do CPC, nos exatos termos do §3º do art. 520 do mesmo diploma legal:

"Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto."

Nesse viés, entendo que a interposição de agravo de instrumento pela executada não descaracteriza a natureza voluntária do depósito, nem afasta a isenção das penalidades executivas, constituindo exercício regular do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.

Aliás, este juízo entende que o depósito tempestivo elide a mora e, por conseguinte, as sanções dela decorrentes, independentemente da discussão recursal paralela.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 139, IX do CPC, CHAMO O FEITO À ORDEM, revogando a suspensão anteriormente determinada e convertendo o cumprimento provisório em definitivo de sentença.

ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade oposta pela executada para reconhecer o excesso de execução decorrente da equivocada interpretação da base de cálculo pelo exequente, elucidando que o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais corresponde a 15% de 35.000 sacas de soja (multa reduzida), divididos pela metade ante a sucumbência recíproca, resultando em 2.625 sacas ou o equivalente em moeda corrente segundo o preço contratual, com correção monetária desde o ajuizamento da ação originária, sem incidência de juros moratórios ou da multa prevista no art. 523 do CPC.

REJEITO as demais alegações da exceção defensiva,
mantendo a aplicação da correção monetária desde o ajuizamento da ação e afastando a incidência de juros moratórios e penalidades executivas ante o depósito voluntário tempestivo e antes do trânsito em julgado
.

REPUTO PREJUDICADO o pretendido efeito suspensivo ante o pronto julgamento da exceção e a ausência de qualquer ato constritivo pendente.

CONDENO o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada, fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido (a ser aferido após apresentação de novo demonstrativo), nos termos do art. 85, §2º do CPC. (...)”

O agravante sustenta, em resumo, que a sentença proferida nos embargos à execução teria apenas reduzido à multa contratual de 25% (vinte e cinco por cento) para 10% (dez por cento), de modo que a expressão “multa reduzida” equivaleria, em verdade, à diferença de 15% (quinze por cento) sobre o total inadimplido de 350.000 sacas de soja, e não ao patamar de 10% (dez por cento) expressamente indicado no dispositivo.

A partir dessa premissa, defende que os honorários sucumbenciais deveriam ser calculados sobre 15% (quinze por cento) de 350.000 sacas, invocando, ainda, o art. 85, §2º, do CPC, para sustentar que a base de cálculo deve corresponder ao valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

Acrescenta que deveriam ser considerados juros moratórios na recomposição do proveito econômico, bem como ser aplicada a multa de 10% (dez por cento) e os honorários de 10% (dez por cento) do art. 523, §1º, do CPC, ao argumento de que o depósito não teria sido propriamente voluntário, porquanto vinculado à discussão judicial.

A agravada, em contrapartida, sustenta que o título executivo é absolutamente claro ao estabelecer que: a) a multa contratual foi reduzida para 10% (dez por cento), incidindo sobre o total inadimplido de 350.000 sacas, perfazendo 35.000 sacas de soja; b) os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, com divisão igualitária em razão da sucumbência recíproca; c) o acórdão, ao majorar os honorários para 15% (quinze por cento), limitou-se a elevar o percentual, mantendo inalterados os demais parâmetros de cálculo, isto é, sempre “sobre o valor da multa reduzida”.

Desse modo, afirma que o exequente, ao pretender recalcular a verba honorária tomando como base 15% (quinze por cento) de 350.000 sacas, acaba por alterar a própria estrutura da sentença e do acórdão, violando a coisa julgada, em afronta ao art. 509, §4º, do CPC.

No que toca aos juros de mora, a agravada alega que o depósito judicial ocorreu antes do trânsito em julgado dos honorários, e em valor superior ao devido, circunstância que afasta a mora.

Quanto à multa e aos honorários do art. 523, §1º, do CPC, sustenta que o depósito foi efetuado dentro do prazo legal, inexistindo resistência injustificada ou inércia que justifique sanções de natureza coercitiva.

Postas assim as teses em confronto, cumpre, inicialmente, examinar a extensão e o conteúdo do título executivo judicial formado nos embargos à execução.

Consta do dispositivo da sentença que os embargos foram julgados parcialmente procedentes para
“reduzir a multa ao percentual de 10%, que deverá incidir sobre a mesma base de cálculo, ou seja, sobre a quantia inadimplida, 350.000 sacas de soja, totalizando a quantia de 35.000 sacas de soja, com posterior conversão em reais”
(sic), bem como que
“os honorários do advogado da parte contrária”
foram fixados
“no percentual 10%, incidente sobre o valor da multa reduzida, em 50% para cada um, em razão da sucumbência recíproca”
(sic).

Em grau recursal, o Tribunal apenas majorou a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento), expressamente “sobre o valor da multa reduzida”, mantendo inalterada a base de cálculo e preservando a distribuição recíproca da sucumbência.

Dessa construção normativa resulta concluir que o título executivo está delimitado em três pontos inafastáveis: (i) a multa contratual, originariamente de 25% (vinte e cinco por cento), foi reduzida para 10% (dez por cento); (ii) esse percentual de 10% (dez por cento) incide sobre o total inadimplido de 350.000 sacas, perfazendo 35.000 sacas de soja; e (iii) os honorários sucumbenciais são percentual incidente sobre o valor da multa reduzida (e não sobre percentuais internos ou diferenças de multa), com divisão igualitária entre as partes, tendo sido o percentual majorado para 15% (quinze por cento) na instância recursal.

A tentativa do exequente/agravante de reconstruir a equação, qualificando a “multa reduzida” como a diferença entre 25% (vinte e cinco por cento) e 10% (dez por cento), de modo a obter uma base equivalente a 15% (quinze por cento) de 350.000 sacas,
implica evidente modificação da própria natureza da condenação
. Não se trata de mera interpretação extensiva, mas de verdadeira
alteração
do critério numérico fixado na sentença e no acórdão, o que é vedado em cumprimento de sentença.

O art. 509, §4º, do CPC é categórico ao dispor que “
é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
”.

A coisa julgada, na forma dos arts. 502 e 503 do mesmo diploma legal, torna imutáveis e indiscutíveis as questões decididas e não impugnadas pelos meios recursais próprios, de modo que a fase executiva deve limitar-se à realização do comando sentencial, sem redimensioná-lo.

O que o agravante pretende, sob o pretexto de interpretar o título, em verdade é reconstruir o conteúdo econômico da condenação para obter patamar superior ao efetivamente deferido, convertendo a expressão “multa reduzida” em
“diferença entre a multa contratual originária e a multa arbitrada judicialmente”
(sic), o que não está, em nenhum momento, autorizado pelo dispositivo.

Desse confronto, impõe-se acolher a correta leitura da parte executada/agravada e do magistrado de origem, pois é a única que se harmoniza com a literalidade e a sistemática do título judicial.

Dessa premissa, e acolhendo a construção feita pelo juízo de primeiro grau, conclui-se que o cálculo tecnicamente correto dos honorários sucumbenciais é o que toma por base 35.000 sacas de soja (multa reduzida) e aplica o percentual de 15% (quinze por cento), chegando ao montante de 5.250 sacas, a ser dividido em partes iguais, perfazendo 2.625 sacas em favor do agravante, com conversão em moeda corrente tomando-se por referência o preço contratual da saca, e subsequente atualização monetária.

A operação proposta pelo exequente/recorrente, ao desconsiderar esse balizamento e trabalhar com percentuais que o título não consagrou, produz valor nitidamente superior ao devido, caracterizando o excesso de execução reconhecido na decisão agravada.

A exceção de pré-executividade, nessa medida, mostrou-se meio processual adequado para veicular matéria de excesso passível de comprovação por prova documental, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento do incidente para discutir, sem dilação probatória, questões relacionadas à liquidez e à extensão do título judicial.

Neste mesmo sentido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO E EXCESSO DE PENHORA. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir excesso de execução quando demonstrada, de plano, a desconformidade entre os cálculos apresentados e os limites fixados na sentença.
A penhora de múltiplos bens sem prévia avaliação e quando apenas um é suficiente para garantir o crédito constitui medida excessiva e violadora do princípio da menor onerosidade. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10344552020258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA -
EXCESSO DE EXECUÇÃO
– TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA – A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO – DECISÃO REFORMADA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, § 2º, CPC - RECURSO PROVIDO.
A exceção de pré-executividade é instrumento processual viável, quando, por meio de prova pré-constituída, a parte demonstre o evidente excesso de execução
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o termo inicial da incidência dos juros moratórios na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é a data da citação do devedor no processo de execução, e não a data do ajuizamento da ação em que foi fixada a verba honorária. Cabe a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução.”
(TJ-MT 10113242120228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

Superada a questão da base de cálculo dos honorários, passa-se à análise dos
encargos
incidentes sobre o crédito.

No que concerne à
correção monetária
, o juízo de origem, em harmonia com a orientação consolidada do STJ, consignou que
a atualização da base de cálculo dos honorários deve incidir desde o ajuizamento da ação originária
, justamente porque a verba honorária foi fixada em percentual sobre valor cuja expressão em moeda corrente é afetada pela inflação.

A correção monetária não constitui acréscimo patrimonial, mas mero mecanismo de preservação do poder aquisitivo da moeda, de forma que sua incidência, desde o ajuizamento, é exigência lógica para que o percentual fixado incida sobre base atualizada.

O próprio exequente/agravante, aliás, adotou essa sistemática, tendo o magistrado reconhecido, expressamente, a adequação técnica da correção monetária nos moldes empregados. Não há, nesse ponto, insurgência específica apta a infirmar a decisão, de modo que a manutenção da atualização monetária, tal como determinada, é medida que se impõe.

Quanto aos
juros moratórios
, a decisão agravada fixou premissas consentâneas com a legislação e a jurisprudência. A mora, em matéria de honorários sucumbenciais, somente se configura
a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a verba
, momento a partir do qual se torna exigível a obrigação.

Antes disso, ainda que exista discussão sobre o
quantum
, não há atraso juridicamente concebido como mora, porque o crédito ainda se encontra em formação.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal têm reiteradamente assentado que os juros de mora sobre honorários sucumbenciais fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitra.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REJEITADO - CÁLCULOS HOMOLOGADOS - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA -
CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO AJUIZAMENTO - JUROS DE MORA - TRÂNSITO EM JULGADO - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente
desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000609-46.2024.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

No caso concreto, verificou-se que
o depósito judicial efetuado pela parte executada/recorrida – diversamente do pretendido pelo agravante – ocorreu em momento anterior ao trânsito em julgado do capítulo da sentença e do acórdão que tratam dos honorários, o que impede a caracterização da mora quanto ao valor efetivamente depositado
.

Além disso,
o recorrente admitiu que não incluiu juros moratórios no demonstrativo apresentado
, o que reforça a conclusão de que não havia, na origem, cálculo com esse encargo. Assim, não se vislumbra ilegalidade na decisão que afastou a incidência de juros de mora, tanto mais porque o próprio procedimento do exequente, no ponto, havia sido reputado tecnicamente adequado. Nessa perspectiva, a pretensão recursal de incluir juros, a esta altura, novamente tangencia a alteração do título, sem base fática idônea para caracterizar mora.

No tocante à
multa
e aos
honorários
previstos no art. 523, §1º, do CPC, a insurgência recursal igualmente não prospera. A lógica do sistema processual é clara: a multa de 10% (dez por cento) e os honorários de 10% (dez por cento) de que trata o dispositivo incidem quando o devedor, intimado para pagamento no prazo legal, permanece inerte e não promove o adimplemento voluntário, justificando a medida sancionatória e coercitiva.

No
cumprimento provisório
, aplica-se, por simetria, a regra insculpida no art. 520, §3º, segundo o qual o depósito realizado
tempestivamente
, “
com a finalidade de isentar-se da multa
”,
não é ato incompatível com a interposição de recurso
.

Assim, o fato de a parte executada/recorrida discutir, por meio de impugnação, embargos ou exceção de pré-executividade, o
quantum
devido, não transforma o depósito tempestivo em pagamento tardio nem autoriza a incidência automática da multa.

A cronologia processual apontada na decisão agravada demonstra que a executada, após regularmente intimada, depositou a integralidade da quantia exequenda dentro do prazo legal de quinze dias úteis,
inclusive em valor superior ao que se apurou como efetivamente devido
. Essa conduta revela inequívoco adimplemento voluntário da obrigação, elidindo a mora e afastando o fundamento material das sanções previstas no art. 523, §1º, do CPC.

Ressalte-se que a interposição de agravo de instrumento pela parte executada (nº. 1022728-98.2024.8.11.0000), em paralelo ao depósito, não desnatura a voluntariedade do ato, constituindo exercício regular do direito de recorrer e de buscar a correção do
quantum

debeatur
, especialmente em hipóteses em que se está diante de cálculos complexos, baseados em percentuais, conversão de unidades e atualização monetária.

Diferentemente do que sustenta o agravante, não se está diante de depósito meramente garantidor ou condicionado, mas de depósito integral e tempestivo da quantia que o devedor, de boa-fé, reputou devida, submetendo, todavia, à apreciação judicial a exatidão dos parâmetros utilizados pelo credor.

A aceitação da tese recursal, no sentido de que qualquer discussão sobre o valor afastaria a natureza voluntária do depósito e autorizaria, por si só, a aplicação da multa, implicaria esvaziar a função equilibradora dos arts. 520, §3º, e 523, §1º, do CPC, punindo o devedor que paga no prazo e, ao mesmo tempo, se vale dos meios legítimos de impugnação para questionar eventuais excessos.

Nessa colisão de argumentos, mostra-se mais consentânea com o sistema à conclusão alcançada pelo juízo de origem, no sentido de reconhecer o depósito como voluntário e, por consequência, afastar multa e honorários sancionatórios do cumprimento definitivo de sentença.

Nesse viés é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Paulista:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO PRÉVIO
.
INCIDENCIA DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão, após verificar depósito judicial efetuado antes do cumprimento de sentença sem intenção de garantia, em ação de inexigibilidade de multas condominiais e nulidade de assembleias condominiais, afastou a incidência de multa e honorários previstos no art. 523, § 1º do CPC sobre o valor depositado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o depósito judicial realizado antes do cumprimento de sentença afasta a incidência de multa e honorários previstos no artigo 523 do CPC. III. Razões de Decidir. 3. O depósito judicial foi realizado de forma espontânea e com finalidade liberatória, não sendo oferecido como garantia, devendo ser afastada a incidência de multa e honorários sobre o referido montante. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
O depósito judicial efetuado antes do cumprimento de sentença, sem a intenção de servir de garantia, afasta a incidência de multa e honorários do artigo 523 do CPC
. Legislação Citada: CPC, art. 523, caput e § 1º; art. 85, §§ 1º e 2º; art. 489, § 1º, II; art. 252 do Regimento Interno. Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022. Agravo de Instrumento 2113501-58.2024.8 .26.0000, Rel. Lavinio Donizetti Paschoalão, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2024. Apelação Cível 0010212-66.2021 .8.26.0577, Rel. Irineu Fava, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23659077220248260000 São Paulo, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 18/12/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)

Observa-se, ainda, que a decisão agravada, ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, limitou-se a reconhecer o excesso de execução, fixar a base correta de cálculo dos honorários sucumbenciais, manter a correção monetária desde o ajuizamento da ação originária, afastar juros moratórios e as penalidades do art. 523, §1º, e condenar o exequente ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) apenas sobre o excesso reconhecido.

Tal solução revela-se proporcional e alinhada ao art. 85, §2º, do CPC, uma vez que prestigia o título judicial, corrige o excesso, preserva a remuneração do patrono da parte vencedora na exceção e não onera indevidamente o exequente além da parcela em que agiu em desconformidade com o título.

À luz dessa moldura, o agravo não logra infirmar a fundamentação da decisão recorrida. A tese do agravante, ao propor releitura do dispositivo sentencial, esbarra na coisa julgada e no art. 509, §4º, do CPC; a pretensão de incidência de juros moratórios carece de suporte fático e normativo, diante do depósito anterior ao trânsito em julgado; e a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, §1º, mostra-se incompatível com o adimplemento voluntário e tempestivo da obrigação, reconhecido pelo juízo de origem com base em elementos objetivos dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária em mais 2% (dois por cento) sobre o valor do excesso reconhecido na origem, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026